Tribunal: TJDFT
Processo: 0719616-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0719616-11.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: EVERALDO CAVALCANTE DO NASCIMENTO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0707082-65.2020.8.07.0003), movido em desfavor de EVERALDO CAVALCANTE DO NASCIMENTO, indeferiu a realização de pesquisas aos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, ante a existência de incongruência nos cálculos apresentados. Em suas razões (ID 59091079), o recorrente sustenta que o indeferimento das pesquisas solicitadas fere o princípio da efetividade processual. Argumenta que “o saldo de R$ 185.977,78 foi corrigido pela calculadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que utiliza o índice INPC, a contar da propositura da ação (06/06/2016), acrescido de juros simples de 1% a.m. desde o trânsito em julgado da sentença (11/12/2017) e o termo final foi a data do bloqueio efetuado nos autos em 07/07/2020.” Acrescenta que o valor corrigido totalizou R$ 209.774,94 e os juros em R$ 65.030,23, que somados totalizam R$ 274.805,27, sendo acrescidos de honorários advocatícios devidos na fase de conhecimento e de cumprimento de sentença e multa. Aponta que foi efetuado bloqueio na conta do executado em 07/07/2020, sendo descontado o valor encontrado referente ao débito principal e aos honorários, de forma proporcional a cada exequente. Afirma que, após o desconto do valor bloqueado, os valores remanescentes foram atualizados, com a incidência de correção monetária pelo índice INPC e juros simples de 1% ao mês a partir de 08/07/2020 até 08//04/2024, entendendo que os cálculos apresentados estão corretos. Assevera que o prosseguimento do feito pode ocasionar o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, o que pode lhe causar prejuízo, pleiteado a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, com o fim de que os cálculos apresentados sejam homologados e seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença. Preparo recolhido (ID 59091081). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 192590006 – autos originários): Apesar de ter informado que "o saldo de R$ 185.977,78 foi corrigido pela calculadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios", conforme se observa nas planilhas de id 192468232, o credor continua repetindo os erros das planilhas passadas. Apresenta o valor corrigido de R$209.774,94 que, aplicando juros de 1% ao mês, encontra acréscimo de R$65.030,23, totalizando R$305.760,00. Logo em seguida, de forma inexplicável, faz incidir novos juros sobre o mesmo valor, no total de R$176.441,98, que faz o valor final chegar a R$568.683,99. Tudo isto representando crédito apenas do primeiro exequente, sem olvidar os honorários do segundo, que se valeu da mesma técnica de cálculo. O credor faz isso mesmo ciente de que pode se valer da calculadora oferecida por este TJ que, por sua vez, apresenta de forma clara a quem a analisa os índices aplicados mês a mês, o que tornaria a análise indene de dúvidas. Assim, por se tratar de repetição dos últimos pedidos, apenas com outros valores (porém se valendo da mesma técnica: vide planilhas de ids 143545423 e 147846418), não merece acolhimento o pedido do credor. Ademais, acórdão em AGI 0743298-63.2022.8.07.0000 confirmou que deve prevalecer este entendimento, ao destacar em sua ementa que: "A reiteração de consulta aos mencionados sistemas de pesquisa de ativos financeiros disponíveis ao Poder Judiciário, no caso, ao InfoJud e SisbaJud, na modalidade da “teimosinha”, é inviável quando ausente indicação correta dos valores atualizados em planilha de cálculo, documento que inclusive pode ser elaborado com o auxílio de ferramenta disponibilizada no sítio eletrônico deste Tribunal". Destarte, retornem os autos ao arquivo provisório, destacando-se decisão de suspensão de id 72813391 (datada de 22/09/2020) que determinou a suspensão dos autos, bem como sentença de id 61109068, que condenou o devedor em reparação civil. Opostos embargos de declaração (ID 193690306 – autos originários), estes foram rejeitados (ID 193979294 – autos originários). Nesse momento de análise perfunctória dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos requisitos legais exigíveis para a concessão do efeito suspensivo almejado. Com efeito, em análise sumária dos autos, verifica-se que o exequente realizou a atualização do débito exequendo, após a ocorrência de bloqueio na conta do executado, em 07/07/2020, realizando aplicação de juros sobre o montante atualizado do débito, que já incluía os juros apurados no período compreendido entre 11/12/2017 e 07/07/2020, o que, em princípio, indica a ocorrência de aplicação de juros sobre juros, prática vedada pelo ordenamento jurídico. Ademais, a mesma conclusão foi adotada nos autos do agravo de instrumento no 0743298-63.2022.8.07.0000, de relatoria da e. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, ocasião em que esta e. 1a Turma Cível entendeu que “A reiteração de consulta aos mencionados sistemas de pesquisa de ativos financeiros disponíveis ao Poder Judiciário, no caso, ao InfoJud e SisbaJud, na modalidade da “teimosinha”, é inviável quando ausente indicação correta dos valores atualizados em planilha de cálculo, documento que inclusive pode ser elaborado com o auxílio de ferramenta disponibilizada no sítio eletrônico deste Tribunal.” Desse modo, havendo dúvidas quanto à correição dos cálculos apresentados pelo exequente, torna-se inviável o deferimento de realização de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.